Tribunal: TJDFT
Processo: 0735288-64.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-30

Ementa:
Vistos. As partes noticiam que entabularam acordo extrajudicial com intuito de colocar fim a demanda (id 36571180). Com efeito, o artigo 87 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios autoriza que o Relator homologue o acordo firmado entre as partes: Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) VIII - homologar desistências e autocomposições das partes; Nessa circunstância, HOMOLOGO o acordo extrajudicial acostado, nos termos dos artigos 87, VIII, do RITJDFT e 487, III, b, do Código de Processo Civil, para que surta seus legais e jurídicos efeitos, e JULGO PREJUDICADO o recurso de embargos de declaração oposto pela parte agravante. Retire-se de pauta em razão da perda do objeto. Publique-se.